Tribunal: TJES
Processo: 0001227-55.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-55.2025.8.08.0000
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087)
SUSCITANTE: BRUNO LIMA BRAZ
SUSCITADO: RAFIK INDUSTRIA EIRELI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROTESTO DE DUPLICATA CONTRA FIADOR EM CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA GENERALIZADA E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL RELEVANTE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo requerente, nos autos de Recurso Inominado nº 5000275-15.2023.8.08.0047, interposto contra acórdão da Turma Recursal que manteve a sentença de improcedência em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em protesto de duplicata emitida em seu nome, na qualidade de fiador em contrato de franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais do art. 947, §4º, do CPC para o processamento do Incidente de Assunção de Competência, diante da alegada relevância jurídica e da suposta divergência jurisprudencial acerca da legitimidade do protesto de duplicata contra fiador em contrato de franquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Assunção de Competência exige, nos termos do art. 947, §4º, do CPC, a presença de questão jurídica relevante com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, além de possível divergência jurisprudencial.

A controvérsia em análise restringe-se à interpretação de cláusula contratual específica que autoriza o protesto e a negativação do nome dos fiadores em caso de inadimplemento, configurando relação jurídica individual e sem repercussão coletiva.

A alegada divergência jurisprudencial não se confirma, pois as decisões paradigmas citadas tratam de hipóteses distintas, sem similitude fática ou jurídica com o presente caso, inexistindo, portanto, dissídio jurisprudencial qualificado.

A decisão impugnada baseia-se em cláusula contratual expressa que autoriza o protesto de duplicata contra o fiador em caso de inadimplemento, tratando-se de interpretação contratual, insuscetível de uniformização por Incidente de Assunção de Competência.

Não estão presentes os requisitos previstos no art. 947 do CPC e nos arts. 49 e 50, “t”, do Regimento Interno do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Incidente não admitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001227-55.2025.8.08.0000
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087)
SUSCITANTE: BRUNO LIMA BRAZ
SUSCITADO: RAFIK INDUSTRIA EIRELI
Advogados do(a) SUSCITANTE: FABRICIA MARQUES SOARES BRAZ - ES23289, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CELESTINO - ES14907-A
Advogado do(a) SUSCITADO: VITOR PELISSARI REPOSSI - ES25443-A

VOTO

Trata-se de
Incidente de Assunção de Competência
suscitado por
BRUNO LIMA BRAZ
, nos autos do Recurso Inominado nº 5000275-15.2023.8.08.0047, interposto contra acórdão da Colenda Turma Recursal, que manteve a sentença de improcedência em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em protesto de duplicata que teria sido emitida indevidamente em seu nome.

Acerca dos fatos
, verifico que o ora requerente foi fiador em um contrato de franquia celebrado entre a empresa requerida/franqueadora (Rafik Indústria EIRELI ME) e a empresa Braz e Marques Comércio de Vestuário e Confecções Ltda., por ele representada, responsabilizando-se solidariamente por quaisquer dívidas da franqueada, nos do art. 62, do contrato de franquia (fls. 104/115).

Consta, que por ter a franqueada se tornado devedora junto a requerida, esta, nos termos do parágrafo único, do art. 62, do contrato de franquia, realizou o protesto do título (duplicata) no nome do requerente, fiador.

Em razão disso, o ora requerente Ação de Indenização por danos morais de negativação indevida c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada incidental para exclusão de seu nome dos quadros do SPC/SERASA (fls. 45/54), perante o 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, da Comarca de São Mateus, argumentando que o débito pertence à pessoa jurídica, com personalidade jurídica própria, da qual é sócio, de modo que não poderia sofrer a restrição.

Instruído o processo, o Magistrado proferiu a sentença de fls. 195/197, julgando improcedente o pedido, por entender que a empresa requerida/franqueadora “agiu no exercício regular do direito, inexistindo ilícito passível de reparação”.

Afirmou, ainda, que “
o inadimplemento do título é incontroverso
” e que o ora requerente “
responde solidariamente pela dívida, uma vez que figura na qualidade de fiador do contrato de franquia entabulado
”.

Feitas essas considerações, destaco que nos termos do artigo 947, §4º, do Código de Processo Civil, o Incidente de Assunção de Competência é cabível
quando o julgamento do recurso envolver relevante questão de direito com
grande repercussão social
, sem repetição em múltiplos processos,
a fim de prevenir ou compor divergência jurisprudencial
.

No caso concreto, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo requerente,
não se verifica a presença dos requisitos legais que autorizam o processamento do incidente
.

Digo isso, porque
não há demonstração de que a matéria debatida possui relevância jurídica ou repercussão social suficientes
a justificar a assunção de competência.

O litígio decorre de relação negocial individual, em que se discute a legitimidade do protesto de duplicata contra fiador de contrato de franquia — tema que, embora relevante para as partes,
não extrapola os limites do caso concreto

nem evidencia impacto social generalizado ou afeição à coletividade
.

Além disso, embora o requerente alegue que a decisão recorrida diverge de julgados que exigem a comprovação da relação causal para validade da duplicata, especialmente em casos de protesto indevido,
não restou
comprovada a
divergência relevante entre julgados do Tribunal de Justiça sobre a matéria
.

As decisões paradigmas colacionadas pelo suscitante (inclusive de outros tribunais e do c. STJ – fls. 21/39) tratam de situações
diferenciadas, não envolvendo diretamente contratos de franquia
, tampouco estabelecem tese uniforme sobre a responsabilização de fiadores nestas hipóteses.

A ausência de similitude fática e jurídica
entre o caso em análise e as decisões paradigmas,
impede o reconhecimento de dissídio jurisprudencial idôneo
para fins do incidente.

Não bastasse, verifico que a decisão impugnada, amparou-se em cláusula expressa do contrato firmado entre as partes, que autoriza a cobrança e o protesto contra os fiadores em caso de inadimplemento de quaisquer valores.

Nesse ponto, ressalto que o parágrafo único, do art. 62, do contrato de franquia entabulado entre as partes, dispõe que “Na hipótese de inadimplência de quaisquer valores devidos à FRANQUEADORA esta poder
proceder com o protesto do título e/ou com a negativação do nome da FRANQUEADA e dos seus fiadores junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e ao SERASA
, bem como proceder com a cobrança judicial da dívida” (grifo nosso).

Trata-se, portanto, de interpretação contratual e de aplicação do direito ao caso concreto, matéria que não enseja assunção de competência.

Dessa forma, constata-se que
o incidente não atende aos requisitos do artigo 947 do CPC
, tampouco ao disposto nos artigos 49 e 50, “t”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Diante do exposto,
voto pela
INADMISSIBILIDADE
do Incidente de Assunção de Competência
, nos termos do artigo 947, §4º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Acompanho e Eminente Relator para INADMISSIBILIDADE do Incidente de Assunção de Competência.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) formulado por Bruno Lima Braz em autos de Recurso Inominado (
5000275-15.2023.8.08.0047)
interposto perante Turma Recursal.

O caso trata de um
Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
em que o suscitante controverte a cobrança que vem sofrendo por figurar como fiador solidário em contrato de franquia.

Como brilhantemente exposto no voto de relatoria, o caso não preenche os requisitos do artigo 947, §4º do Código de Processo Civil, necessários para a instauração do incidente:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Nesse sentido, por se tratar de controvérsia acerca de cláusula contratual de um caso específico, não verifico que se trate de caso de relevante questão de direito, tampouco que demande a atuação deste egrégio Tribunal em vista de prevenir ou compor divergência de órgãos fracionários.

Portanto, uma vez ausentes os mencionados requisitos, incabível a instauração do incidente suscitado.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para inadmitir o presente IAC.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de INADIMITIR o Incidente de Assunção de Competência, nos termos do artigo 947, §4º, do Código de Processo Civil.
Acompanho o eminente Relator, para inadmitir o incidente.
Acompanho o Voto o eminente Relator.

Sessão virtual do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sr. Presidente, após examinar os autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.